Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-37.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003629-37.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ERICA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 895.490.581-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

APELADO(S):

ÉRICA OLIVEIRA DE SOUZA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE MÚTUO, EMPRÉSTIMO FUNCEF NA MODALIDADE CREDINÂMICO VARIÁVEL­ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECOTE DOS 20% INCLUÍDOS NO MONTANTE A SER CONSTITUÍDO COMO CRÉDITO EXECUTIVO JUDICIAL RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO DE TAL VERBA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO EM FAVOR DE QUALQUER CAUSÍDICO – ENCARGO LIBERALMENTE AVENÇADO – NÃO CONFUSÃO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EXIGIBILIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios contratuais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor.

Afinal, a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC/2002, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.

O fato de não haver prova do efetivo desembolso da verba honorária contratual em favor do profissional que dela é destinatário não significa que o montante a ser recebido sob tal rubrica honorários advocatícios contratuais/extrajudiciais não será repassada ao(s) causídico (s) que presta(m) serviços advocatícios judiciais e/ou extrajudiciais à mutuante credora. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1813017/DF,

AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1593916/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 22/06/2020).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

APELADO(S):

ÉRICA OLIVEIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
no 1003629-37.2018.8.11.0006

ajuizada por
MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA LIMA
em desfavor

ÉRICA OLIVEIRA DE SOUZA

que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito em título executivo judicial e, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$64.879,44, atualizada monetariamente pelo índice do INPC e acrescida de juros de mora de 1 % ao mês, a partir do último cálculo realizado em 02/06/2020, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários arbitrados em 10 % do valor atribuído à causa.

Inconformada, recorre a fundação autora argumentando que, apesar de a sentença afastar o cômputo de honorários contratuais de 20% sobre o total do débito pendente do mútuo contratado, julgando parcialmente procedente a ação, sob o fundamento de que não apresentada nenhuma prova de que houve o desembolso de tal verba honorária em favor dos procuradores da credora, certo é que a cobrança de tal encargo está devidamente prevista no
parágrafo terceiro
da
cláusula décima terceira
do contrato que embasa o pleito monitório em caso de inadimplemento, devendo ser contabilizados por força do princípio
pacta sunt servanda
.

Alega que ao afastar a pretensão sob a alegação de ausência de comprovação do pagamento, o magistrado comete equívoco, pois os honorários advocatícios contratuais constituem uma forma de remuneração aos serviços já prestados pelo advogado.

Assevera que além de ter sido livre e espontaneamente avençada para o caso de ser necessária a judicialização da questão na hipótese de inadimplemento, a cobrança da referida verba honorária está autorizada pelo art.395 do CC/2002.

Conclui, no mais, que tanto a doutrina como a jurisprudência do STJ autorizam o cômputo de tal encargo quando expressamente contratado.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença a fim de que sejam incluídos no valor constituído como crédito executivo os 20% relativos aos honorários advocatícios contratuais.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 78834477.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 07/08/2015, as partes celebraram
Contrato de mútuo, empréstimo FUNCEF na modalidade Credinâmico variável
sob o no 300000669229, por meio eletrônico – internet, no sendo concedido à mutuária ré um crédito no valor total de R$41.716,00 a ser pago em até 96 (noventa e seis) parcelas mensais.

No entanto, em razão do inadimplemento do referido crédito, a fundação mutuante ajuizou presente ação monitória a fim de ver constituída, em título executivo judicial, o crédito atualizado de R$77.855,55, dos quais R$64.879,44 referiam-se ao saldo devedor atualizado do montante emprestado e outros R$12.975,88 relativos aos honorários contratuais de 20%.

Regularmente citada (ID. n. 78834462 - Pág. 1), a mutuária requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para responder à ação (ID. n. 78834464), pelo que foi decretada sua revelia.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito, em título executivo judicial o crédito de R$64.879,44, atualizada monetariamente pelo índice do INPC e acrescida de juros de mora de 1 % ao mês, a partir do último cálculo realizado em 02/06/2020.

No entanto, excluiu do montante a ser pago à autora o valor referente aos 20% de verba honorária por entender que
“embora exista previsão contratual a cobrança de honorários advocatícios, a parte Autora não apresentou nenhuma prova corroborando que desembolsou o percentual de 20 % sobre o saldo devedor aos Procuradores. Ausente prova, deve ser afastada tal pretensão.”
(ID. n. 78834469 - Pág. 3)

Contra esse ponto específico da sentença se volta a fundação credora pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Pelos argumentos vertidos no apelo e pela documentação carreada aos autos, verifica-se que a pretensão recursal está a garantir a guarida almejada.

Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ,
“nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor.”
(STJ - Quarta Turma – AgInt no REsp 1571053/AL, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

Aliás, de acordo com os precedentes da referida Corte,
“a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC,
não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência
.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1377564/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, não se confundindo com a verba sucumbencial que eventualmente advenha de demanda judicial. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - Quarta Turma – AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1593916/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. MORA. CONTRATO. PREVISÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor, não se confundindo com os honorários sucumbenciais que eventualmente advenham da cobrança judicial. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1813017/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)

Na hipótese dos autos, o
parágrafo quarto
da “
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da inadimplência
” prevê que, em caso de necessidade de judicialização para o recebimento do crédito, devem ser acrescidos honorários advocatícios no equivalente a 20% do valor atualizado do débito. Senão vejamos:

“[...]

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da inadimplência

[...]

Parágrafo quarto - Em caso de procedimento judicial, o MUTUÁRIO, além do principal e dos encargos financeiros, arcará com as custas processuais, acrescidas de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida atualizada.”
(ID. n. 78828524 - Pág. 10)

O fato de não haver prova do efetivo desembolso da verba honorária contratual em favor do profissional que dela é destinatário, não significa que o montante a ser recebido sob tal rubrica honorários advocatícios contratuais/extrajudiciais não será repassada ao(s) causídico (s) que presta(m) serviços advocatícios judiciais e/ou extrajudiciais à mutuante credora.

Sendo assim, cabível a reforma parcial da sentença para autorizar que sobre o crédito atualizado, constituído em crédito executivo judicial sejam também computados mais 20% relativos aos honorários advocatícios liberalmente ajustados entre as partes.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo para autorizar que no montante do valor a ser constituído como crédito executivo judicial seja integrado 20% a título de horários contratuais expressa e liberalmente ajustados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021